Tribunal: CARF
Processo: 10435.900749/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.900749/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.650 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA CARF N°143
Há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do Informe
de Rendimentos emitida pela fonte pagadora em nome do beneficiário do
pagamento, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções de acordo.
DIPJ. NÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO.
A DIPJ é elaborada pela própria interessada, e assim, sem documentos hábeis e
idôneos que embasem aquelas informações, não se pode considerar como
informação hábil a comprovar as retenções alegadas. É pacífico no CARF que
a DIPJ não é instrumento hábil para exigência de crédito tributário nela
informado, por não constituir confissão de dívida, de acordo com a súmula
CARF n° 92. Da mesma forma, não é possível reconhecer as retenções com
base tão somente em informações da DIPJ.
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DA
RETENÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
DE OUTRA EMPRESA. NÃO RECONHECIMENTO DAS RETENÇÕES.
A contribuinte não apresentou cópia das notas fiscais, apenas uma planilha e a
cópia do Livro Razão apresentado não é da Recorrente mas de outro
contribuinte, portanto os documentos não são hábeis para comprovação das
retenções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.900749/2012-44
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.650 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.900749/2012-44

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-91.569, de 26 de março de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que homologou em parte a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 24710.70450.180108.1.3.02-3569 (e-fls. 15-20), relativo a
crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2007, no valor de R$ 109.257,05 para
compensação de débitos próprios.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
029220970, juntado à e-fl. 7, o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, porque somente
parte das retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas. A contribuinte informou
retenções no montante de R$ 109.257,05, tendo sido confirmadas apenas R$ 3.748,53. O crédito
reconhecido foi de R$ 3.748,53, conforme excerto do Despacho Decisório abaixo colacionado:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que a DIPJ comprovaria que teria direito ao crédito de R$
109.257,06 e que as notas fiscais apresentadas corroborariam as retenções informadas.
A 2a Turma da DRJ/BHE constatou que a contribuinte não juntou ao processo os
comprovantes de rendimentos e de retenção emitido pelas fontes pagadoras, mas que as
informações que constam nos sistemas do FISCO, com base nas DIRFs entregues pelas fontes
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.650 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.900749/2012-44

pagadoras são retenções de IRPJ na fonte em nome da contribuinte que totalizam R$ 88.816,08,
valor este superior ao confirmado no Despacho Decisório.
Assim, considerando que não houve a apuração de IRPJ devido na DIPJ, o saldo
negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2007 reconhecido foi de R$ 88.816,08. Como a Autoridade
Administrativa já havia reconhecido crédito de saldo negativo de R$ R$ 3.748,53, o crédito
adicional reconhecido pelo acórdão foi de R$ 85.067,55 (R$ 88.816,08 – R$ 3.748,53).
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 28/03/2019 (e-fl.
37).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 29/04/2019 (e-fl.s 45-127) onde alega que as informações juntadas aos autos na
manifestação de inconformidade e no recurso voluntário comprovariam as informações prestadas
no PER/DCOMP e que as notas fiscais comprovariam que as retenções teriam sido realizadas,
não podendo ser penalizada pela falta de recolhimento pelo tomador do serviço.
Juntou aos autos cópia do de parte do Livro Razão do CNPJ 11.436.813/0001-45,
do período 01/04/2007 a 30/06/2007 (e-fls. 61-78) e o relatório de notas fiscais do período
04/2007 a 06/2007 – 2o trimestre de 2007 (e-fls. 79-95).
Requer ao final o provimento do recurso para reforma do acórdão com o
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ que teria origem em
retenções em fonte de IRPJ no montante de R$ 109.257,05, relativo ao 2o trimestre de 2007. A
autoridade administrativa reconheceu retenções em fonte de apenas R$ 3.748,53.
Apesar da Recorrente não ter apresentado comprovantes de rendimentos e de
retenção de imposto de renda na fonte emitido pelas fontes pagadoras para comprovar as
retenções não confirmadas pela Autoridade Administrativa, a DRJ constatou, com base nos
sistemas internos da Receita Federal, que haviam retenções de IRPJ em nome da Recorrente.
Essas retenções totalizavam R$ 88.816,08, de modo que esse foi o valor do crédito de saldo
negativo reconhecido no acórdão.
A Recorrente aduz que os documentos juntados aos autos comprovariam as
retenções por ela informada no PER/DCOMP.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.650 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.900749/2012-44

Esse Colegiado tem o entendimento que há possibilidade de comprovação das
retenções por outros documentos, e não apenas pelo Informe de Rendimentos emitido pelas fonte
pagadoras. E isso porque os documentos com a informação relativas às retenções são
encaminhadas ao FISCO por um terceiro (fontes pagadoras dos rendimentos). E há que se
admitir a possibilidade de que este terceiro, por erro ou omissão, acabe não encaminhando ao
FISCO as informações, prejudicando o contribuinte que sofreu as retenções. Embora há
obrigatoriedade das fontes pagadoras encaminharem as informações ao FISCO, o contribuinte
que teve as retenções não tem o poder de exigir das fontes o encaminhamento das informações.
A solução encontrada por este Colegiado foi de reconhecer outros meios para
comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras. Tal entendimento foi assentado na Súmula CARF n° 143, cujo verbete é o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção em fonte, comprovada por outros meios, poderá ser deduzido no
cálculo do IRPJ, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
respectivos, conforme entendimento exarado na Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Há que verificar, portanto, se os documentos apresentados pela contribuinte
comprovariam a retenção alegada e se os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Compulsando os autos constato que os documentos juntados pela Recorrente não
são suficientes para comprovação das retenções.
Isso porque a Recorrente não juntou cópias das notas fiscais para comprovação
das retenções. Na manifestação de inconformidade apresentou apenas uma planilha denominada
“RESUMO RETENÇÕES – IR E CSLL” à e-fl. 21.
Na manifestação de inconformidade alegou que as retenções seriam comprovadas
pelas informações que constam na DIPJ. Contudo a DIPJ é elaborada pela própria interessada, e
assim, sem documentos hábeis e idôneos que embasem aquelas informações, não se pode
considerar como informação hábil a comprovar as retenções alegadas. Aliás, é pacífico no CARF
que a DIPJ não é instrumento hábil para exigência de crédito tributário nela informado, por não
constituir confissão de dívida, de acordo com a súmula CARF n° 92. Assim, com base tão
somente em informações da DIPJ não é possível reconhecer as retenções nela informadas.
No recurso voluntário, a Recorrente apresentou cópia de partes do Livro Razão
para comprovar as retenções. Ocorre que a escrituração contábil é de outra empresa, cujo CNPJ é
de n° 11.436.813/0001-45 e não da Recorrente, cujo CNPJ é 07.688.177/0001-71. Confira-se
excerto de parte do documento abaixo colacionado:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.650 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.900749/2012-44

A Recorrente também juntou ao recurso voluntário uma planilha denominada
“RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS PERIODO DE 04/2007 A 06/2007-2o TRIMESTRE DE
2017”, no qual relaciona notas fiscais. Mas referido documento sem as notas fiscais não são
hábeis a comprovar as retenções.
Considerando, portanto, que apenas as informações contidas na DIPJ não são
suficientes para comprovar as retenções alegadas, e que a Recorrente não apresentou cópia das
notas fiscais, mas apenas uma planilha e que a cópia do Razão apresentado não é da Recorrente
mas de outro contribuinte, não há como entender hábeis e suficientes os documentos
apresentados para comprovação das retenções.
Por todo o acima exposto, considerando que a Recorrente não logrou comprovar o
direito creditório pleiteado, voto em negar provimento ao recurso, mantendo in totum o acórdão
da 2a Turma da DRJ/BHE.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital